Tribunal: TCU
Processo: 018.591/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5925/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer, em caráter excepcional, o pedido formulado pela Sra. Maria Fernanda Campelo Maranhão, e autorizar a extensão do início do pagamento da dívida objeto do débito apurado no Acórdão 13055/2020-TCU-Primeira Câmara , fixando-se o prazo até 10/8/2021, e encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), à Secretaria Especial de Cultura à responsável para ciência. 1. Processo TC- Processo 018.591/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhao (XXX.517.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Nogueira Miguel, representando Maria Fernanda Campelo Maranhao. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.